Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709271-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO MARQUES DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES SANTOS, CECILIA APARECIDA DOS SANTOS, NILTON MARQUES DOS SANTOS, VAGNER MARQUES DOS SANTOS, VALDINEIA MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS e OUTROS formulado no ID no 52239318, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007